Tribunal: STF
Processo: Súmula 616
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 616

É permitida a cumulação da multa contratual com os honorários de advogado, após o advento do Código de Processo Civil vigente.

[{"tipo": "topico", "texto": "Cumulação de multa contratual e honorários - matéria infraconstitucionalAgravo de instrumento contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul que tem a seguinte ementa: \"(...).(...). Nenhum impedimento há para a acumulação da multa contratual, de caráter compensatório, com os honorários advocatícios, verba de sucumbência. Se o pré-questionamento se refere a dispositivos legais, aos quais não foi negado vigência, não constituindo a essência do julgado e nem da conclusão do acórdão, é de se  considerá-lo insubsistente.\" Verifica-se que o acórdão recorrido limitou-se a aplicar a legislação infraconstitucional pertinente ao caso: a alegada violação ao art. 5º, LV, daConstituição- fundamento do RE - seria reflexa ou indireta, insusceptível de reexame em sede extraordinária, conforme copiosa jurisprudência deste Tribunal.[AI 348.635, rel. min.Sepúlveda Pertence, dec. monocrática, j. 12-12-2002,DJde 13-2-2003.]"}]